Tribunal: TJSP
Processo: 2009953-51.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto inexistente o estado flagrancial, além de agressão ao paciente por parte dos policiais. Ab initio, revela-se inconcebível a alegada nulidade da prisão em flagrante, em virtude da não configuração do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto inexistente o estado flagrancial, além de agressão ao paciente por parte dos policiais. Ab initio, revela-se inconcebível a alegada nulidade da prisão em flagrante, em virtude da não configuração do estado flagrancial, já que o paciente foi localizado com entorpecentes diversos, não se verificando, por ora, qualquer ilegalidade em sua prisão. Já no que concerne às alegadas lesões sofridas durante sua abordagem, já foi determinada a expedição de ofício e remessa de cópias do feito de origem à Corregedoria Geral da Polícia Militar, com o fito de se apurar eventual excesso no emprego da força por parte dos policiais, ressaltando-se, ainda, que, conforme afirmado pela impetrante e policiais, o paciente fugiu da abordagem, sendo necessário o uso de força para detê-lo. De outra banda, diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado o pequeno volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (35,47 g entre maconha e cocaína), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, além das condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário, possuidor de endereço fixo e ocupação lícita, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição das seguintes medidas cautelares: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo e (iv) monitoração eletrônica. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.